Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DE POLICIAIS. CONSUNÇÃO ENTRE DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos por meio de prova testemunhal coesa, especialmente os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, corroborados por outros elementos probatórios, é inviável a absolvição do réu.
2. A palavra dos agentes públicos, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficiente para embasar a condenação, sobretudo quando harmônica com o restante do conjunto probatório.
3. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por qualquer meio de prova legalmente admitido, sendo desnecessária a realização de teste de alcoolemia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
4. Inviável o reconhecimento da consunção entre os crimes de desobediência e resistência, por se tratar de condutas autônomas, com desígnios distintos e praticadas em momentos diversos.
5. Reduzida a pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por ter sido fixada acima do patamar proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.
6. Mantida a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante, desobediência e resistência, bem como o regime inicial fechado para a pena de reclusão, em razão da multireincidência e maus antecedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.